Tribunal: TJDFT
Processo: 0740344-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740344-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO BOGORICIN IMOVEIS RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: MACEDO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO BOGORICIN IMÓVEIS RIO DE JANEIRO LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora de faturamento (ID 209225602, autos originais). Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo: guia de recolhimento e comprovante de pagamento. Não é o caso. O recurso foi interposto dia 24/9/2024, ao passo que a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento foram anexados aos autos dia 26/9/2024. À agravante, JULIO BOGORICIN IMÓVEIS RIO DE JANEIRO LTDA, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos termos do § 4o do mesmo artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Registre-se que, como já realizado um recolhimento de preparo recursal, basta a comprovação de pagamento de uma nova guia para satisfazer a exigência do recolhimento em dobro. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator